Tribunal: TJSP
Processo: 2171358-38.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOSIMETRIA COMPORTA REAJUSTE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CONFISSÃO INFORMAL NÃO ATENUA A PENA – MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III DA LEI DE DROGAS, TEM CARÁTER OBJETIVO – AFASTAMENTO INVIÁVEL - AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2171358-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
VITOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente procedente a presente ação, para redimensionar as penas para 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantidas, no
mais, as r. decisões vergastadas. Por maioria de votos, declara o 4o Des. Dr. Márcio
Bartoli.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO
BARTOLI,
FIGUEIREDO
GONÇALVES,
MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO ORLANDO, IVO DE ALMEIDA E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171358-38.2019.8.26.0000
Peticionário: Vitor da Silva
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 22.444
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REEXAME
DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INADMISSIBILIDADE
–
PROVAS DEVIDAMENTE
ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO
REGULAR,
OBSERVADO
O
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER
PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 6211 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
DOSIMETRIA
COMPORTA
REAJUSTE
–
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO
JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
CONFISSÃO INFORMAL NÃO ATENUA A PENA –
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III DA
LEI DE DROGAS, TEM CARÁTER OBJETIVO –
AFASTAMENTO INVIÁVEL - AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
VITOR
DA
SILVA, qualificado nos autos, condenado ao
cumprimento de 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, mais
pagamento de 724 dias-multa como incurso no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06.
Pugna
(fls.
01/16)
por
sua
absolvição,
argumentando com a insuficiência da prova. Subsidiariamente,
postula a recondução da pena-base ao mínimo legal, o
1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei no
11.343/06.
A douta Procuradoria (fls. 37/47), opina pelo
indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão
criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está
adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no artigo 621, do
Código de Processo Penal, vedado, portanto, mero pedido de
reapreciação de decisão a fim de apurar-se a sua justiça.
Ao juízo revisional é dado verificar se a
condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção
do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la,
como quer o requerente, pois aqui não se trata de apelação, mas de
ação revisional.
Sobre o tema, o Egrégio STF, por sua Colenda
Segunda Turma, em votação unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do livre
convencimento do julgador, que uma decisão cuja conclusão
tem apoio num elemento de prova, contrarie a evidência dos
autos. Somente há decisão contrária à evidência dos autos
quando a mesma não tem fundamento em nenhuma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colhida no processo”. (RTJ, 86:442).
Não se trata de criar, por meio da revisão, uma
nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em
julgado.
Julgada a ação, decidido o mérito e ocorrido o
trânsito em julgado, a regra é que não pode haver reiteração do
pedido. Contudo, havendo vício de procedimento ou de
julgamento, garante-se a correção do erro judiciário, desde que
presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi
demonstrado na espécie.
Sobre o tema, o Col. STJ assim consolidou o
entendimento:
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO
REVISIONAL
ACOLHIDO
COM
BASE
EM
INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS
DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
ACÓRDÃO
CASSADO.
CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas (HC n. 464.843/SC, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018).
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas
compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as
circunstâncias da prisão evidenciavam que o apelante
tinha plena consciência de seus atos, circunstância que
rechaçava a inimputabilidade alegada. De outra parte,
ao acolher o pedido revisional, a Corte de origem não
circunstanciou nenhum elemento novo que firmasse, de
forma induvidosa, a inimputabilidade do apenado,
apenas analisou os mesmos elementos coligidos (nova
interpretação subjetiva), formando convicção distinta
nessa nova análise, destoando, assim, da orientação
jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido, a fim de cassar o acórdão
da revisão criminal e restabelecer a condenação do
recorrido2.
Na mesma ordem de ideias:
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a
dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das
provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento
da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n.
2 STJ - REsp no 1764740 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior JULGADO: 02/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por
entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista no
art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a
reapreciação do quadro fático-probatório dos autos,
entendimento que se coaduna com a jurisprudência
desta Corte3.
A revisão criminal, portanto, nada obstante o
legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza
desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo por
fim o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada
em julgado, em face de erro judiciário.
É cediço, nesse passo, que qualquer decisão que
importe em melhorar a situação do acusado quer pela absolvição,
quer pela redução da pena atende aos objetivos da ação em
comento, ainda que, em relação às penas, o órgão revisor o faça de
ofício, em face de eventual omissão da inicial.
Tenho entendido, assim como meus pares, forte
na melhor doutrina e na mais consentânea construção
jurisprudencial, que é possível redimensionar, de ofício, as penas,
por se tratar de questão de ordem pública, aferível de plano,
3 STJ HC 406.484 JULGADO: 19/03/2019 Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, caso se verifique ter a r. decisão rescindenda incidido em
erro.
É necessário, nessa ordem de ideias, que o exame
da dosimetria não se distancie dos requisitos que autorizam o
conhecimento da ação revisional, insculpidos no art. 621 do Código
de Processo Penal, ou seja, que eventuais correções necessárias
sejam feitas em decorrência de erro judiciário, sendo vedada, como
já explanado alhures, rediscussão de critérios do julgador.
Relevante ressaltar que o reconhecimento da
materialidade e da autoria, assim como a finalidade mercantil da
conduta do peticionário foram determinados com base nos critérios
subjetivos consagrados no cotidiano forense, não sendo lícito, nesta
sede, reavaliar essas circunstâncias, pois, como mencionado alhures,
a revisão criminal não é medida adequada para essa finalidade.
Toda a argumentação do pedido calca-se no
exame da prova, mas isso já foi feito exaustivamente pelo MMo Juiz
sentenciante, bem como pela Col. 14a Câmara Criminal deste Eg.
Tribunal, que muito bem fundamentaram suas decisões (confira-se,
respectivamente a fls. 156/159 e 246/264 dos autos de no
0001711-79.2016.8.26.0616).
Ressalte-se que os policiais responsáveis pela
prisão em flagrante foram uníssonos ao relatar a apreensão de
entorpecentes em poder do réu, em local conhecido como ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico e após visualizarem-no em movimentação típica de
mercancia, havendo ainda confissão informal.
Não logrou o requerente demonstrar a ocorrência
de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não existe. As r.
decisões encontram-se seguramente amparadas na sólida prova
produzida nos autos.
A condenação, portanto, foi correta, posto
baseada em prova concreta, que o revisionando não logrou êxito em
desconstituir, previamente, por meio de justificação necessária, para
dar substrato eventualmente diverso daquele colacionado nos autos
principais e autorizar desenlace que lhe pudesse ser favorável.
A dosimetria, entretanto, comporta reparo.
Atento às circunstâncias judiciais, as penas-base
foram fixadas, na primeira fase, acima do mínimo legal, ou seja, em
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-
multa, tendo em vista a natureza lesiva dos entorpecentes
apreendidos em poder do acusado (28 porções de crack, com peso
total de 07 gramas).
Considerando-se que a quantidade de drogas não
é tão expressiva a ponto de comprometer a saúde pública em
elevada escala, reconduzo a pena mínima ao mínimo legal de 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase, em virtude da reincidência, a
pena é exasperada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Não se há cogitar de confissão como atenuante,
pois o acusado, em juízo, negou qualquer envolvimento com as
drogas apreendidas, tendo sido o livre convencimento motivado do
Magistrado formado pelo teor da prova oral colhida, que
desmereceu por completo a exculpatória por ele apresentada.
Na terceira fase, incide a majorante prevista no
art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, razão pela qual a pena sofre novo
acréscimo de 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 680 dias-multa.
A
prática
do tráfico nas imediações dos
estabelecimentos mencionados em referido dispositivo restou
demonstrada pelo laudo pericial de fls. 147/150 dos autos originais.
Ademais,
o
Col.
STJ
tem
entendido
ser
desnecessária a prova de que o réu traficava com o intuito específico
de entregar ou vender drogas para os frequentadores dos locais
indicados no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do
delito de tráfico de drogas na proximidade de
estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da
Lei n.o 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente
para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a
prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores
desses locais. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ,
AgRg no REsp no 1.349.357/RS, 5a Turma, Min.
Moura Ribeiro, 24/04/2014).
“Para a incidência da causa especial de aumento de
pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que a
atividade delitiva venha a ocorrer em localidade
próxima aos estabelecimentos de ensino, dispensando-
se a comprovação de que a clientela constitui-se de
estudantes. O aumento decorre, conforme posição
pacífica desta Corte Superior, exclusivamente da
localidade em que praticado o delito, em razão da
exposição de pessoas que merecem especial proteção ao
risco inerente à atividade delitiva. Precedentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no REsp 1398519/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 28/04/2015, DJe 14/05/2015).
Inviável, portanto, o afastamento da majorante
pretendido pelo peticionário.
Em razão do quantum de pena, da reincidência e
do caráter hediondo do delito, fica mantido o regime inicial
fechado.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a
presente ação, para redimensionar as penas para 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantidas, no
mais, as r. decisões vergastadas.
AMARO THOMÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.962
Revisão Criminal no 2171358-38.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Peticionário: Vitor da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
O E. Relator acolhe parcialmente a revisão
criminal para reduzir a pena aplicada ao ora requerente, excluindo o
acréscimo pela quantidade de droga psicoativa apreendida.
Este
voto
também
julga
procedente
parcialmente o pedido para reduzir a sanção para cinco anos e dez
meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência), e multa
de 583 diárias, excluindo a circunstância do inciso III do art. 40 da
Lei .343/2006.
Na denúncia, o órgão acusatório descreveu
que no dia dos fatos “policiais presenciaram o denunciado em
local conhecido pela compra e venda de entorpecentes sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abordado por um grande número de pessoas, motivo pelo qual
resolveram abordá-lo...” (textual).
Já na audiência de instrução e julgamento de
fls. 150 e seguintes, a denúncia foi aditada para incluir a
circunstância do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, assim
descrita: “o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento
de ensino e de unidade de natureza hospitalar, especificamente, a
50 metros do posto de saúde da Vila Natal, a 100 metros de
distancia do centro de educação infantil d Vila Nova União e, por
fim, a 200 metros da escola Ver. Narciso Yague Guimaraes...” (fls.
154).
Não está claramente definida muito menos
objetivamente descrita a presença da causa que faz surgir a
circunstância de aumento, porque se a denúncia apontava que o
agente fora surpreendido em local conhecido como ponto de
venda de drogas, o aditamento descreveu um verdadeiro e
inescapável cerco topográfico, estabelecendo metragens do ponto
de venda aos locais protegidos. Essa generalidade excessiva e
sem qualquer indicação de que a venda de drogas se destinava aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frequentadores daqueles locais, não pode dar existência à
circunstância de aumento de pena.
Por isso, acolho a revisão em maior extensão
para excluir a circunstância do inciso III do artigo 40 da Lei
11.343/2006, e reduzir a sanção para cinco anos e dez meses de
reclusão e 583 diárias de multa.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
1079E146
12
14
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
107C8D17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2171358-38.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.